Tribunal: TJMT
Processo: 0002290-53.1998.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002290-53.1998.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELIO MARCELO PESENTI SANDRIN - CPF: 019.844.568-73 (APELANTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), SAMI -ADMNISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 00.345.173/0001-41 (APELADO), DAMARIS ALVES CHAVES - CPF: 542.909.101-49 (ADVOGADO), CICERO FERREIRA LIMA - CPF: 321.280.968-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO LASPERG DE SOUZA - CPF: 058.559.939-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALONSO ALVES FILHO - CPF: 190.370.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO SAAD - CPF: 258.231.676-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 258.221.956-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WILFRAN OLIVEIRA BERTHOLDO DE SOUZA - CPF: 285.556.276-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSIN FERNANDES DA SILVA - CPF: 078.336.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO NUNES - CPF: 487.653.927-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON BACARJI - CPF: 142.560.611-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada em 1998, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição intercorrente. O apelante sustenta que não houve inércia processual e que a suspensão do processo impede a fluência do prazo prescricional, além de alegar preclusão
pro

judicato
diante de decisão anterior que afastou a prescrição. Requer a reforma da sentença para o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fundada em cheque prescrito; (
ii
) verificar se há preclusão
pro

judicato
, em razão de decisão anterior que afastou a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente, nos termos do CPC/1973, exige a inércia do credor por período superior ao da prescrição da pretensão material, contada a partir de um ano após o início da suspensão do processo.

A contagem do prazo de prescrição intercorrente deve observar a suspensão do processo por decisão judicial, bem como a atuação processual do credor, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.604.412/SC.

No caso concreto, o processo esteve suspenso por diversas vezes a pedido do autor, que praticou atos para viabilizar a execução, incluindo requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, ainda pendente, afastando a alegada inércia.

O reconhecimento da prescrição intercorrente sem que tenha havido a paralisação injustificada do feito viola o contraditório e a jurisprudência do STJ, sendo indevida a extinção do processo com base na suposta desídia.

Configura preclusão
pro

judicato
o reexame de matéria anteriormente decidida no mesmo processo, sem fato novo superveniente, conforme o art. 505 do CPC/2015 e precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente, sob a vigência do CPC/1973, exige inércia do credor por prazo superior ao da prescrição da pretensão, contado a partir de um ano após a suspensão do feito.

A prática de atos processuais pelo exequente, ainda que espaçados no tempo, afasta a configuração da inércia necessária à decretação da prescrição intercorrente.

É vedado ao magistrado reapreciar matéria já decidida no mesmo processo sem fato novo superveniente, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e configuração de preclusão
pro

judicato
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 791, III; CPC/2015,
arts
. 505 e 921; CC,
arts
. 206, § 5º, I, e 206-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018,
DJe
22.08.2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.153.675/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.11.2022,
DJe
11.11.2022; TJPR, Apelação Cível nº 0000501-31.2002.8.16.0173, Rel. Des. Domingos José
Perfetto
, j. 16.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HÉLIO MARCELO PESENTI SANDRIN
, nos autos de Ação Monitória proposta em desfavor de
SAMI – ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.,
em face da r. sentença proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição (Id. 277442374).

Irresignado, em suas razões recursais o apelante sustenta que não houve prescrição intercorrente, sob a justificada de que durante o lapso de tempo de suspensão do processo não há fluência do prazo prescricional.

Alega, ainda, a existência de preclusão “pro
judicato
”, ao fundamento de que a matéria já fora apreciada por decisão anterior, que não reconheceu a prescrição à época.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença a fim de afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento do feito (Id. 277442377).

Em contrarrazões, o sócio da empresa executada, EDSON BACARJI, defende que houve desídia por parte do apelante e que a execução não pode se perpetuar indefinidamente. Portanto, roga pela manutenção da r. sentença e pelo improvimento do recurso. (Id. 27744283).

Preparo recursal recolhido. (Id. 278782357).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se em verificar se, de fato, houve a prescrição intercorrente.

Na espécie, observa-se que a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente foi proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada em 1998 pelo apelante/autor da ação, em face da empresa apelada, visando a cobrança do valor de R$ 21.474,36 (vinte e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos), atualizada, referente ao cheque emitido em 23/05/1997 (Id. 277441410, 277442374).

A matéria da prescrição intercorrente está disciplinada nos artigos seus artigos 921 a 923, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, os quais dispõem dos atos processuais e da prescrição intercorrente. Contudo, nota-se que tanto a emissão do cheque quanto o ajuizamento da ação ocorreram sob a égide do antigo código processual de 1973. Por conseguinte,
a análise destes autos devem
observar os preceitos deste diploma legal.

Nessa perspectiva, o art. 791, inciso III do CPC/73, que atualmente corresponde ao artigo 921, III, CPC/15, estabelece que a execução seja suspensa quando não forem localizados o executado ou bens penhoráveis.

O Superior Tribunal de Justiça em Incidente de Assunção de Competência (IAC) definiu que o termo inicial da contagem de prazo da prescrição intercorrente da pretensão executória, na vigência do CPC/1973, conta-se do transcurso de um ano, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 22/8/2018.)

O prazo prescricional para a pretensão do apelante-autor, em ação monitória embasada em cheque prescrito, é de 05 (cinco) anos. Esse mesmo período é aplicável para a análise da prescrição intercorrente, conforme disciplinam os artigos 206, § 5º, inciso I, e 206-A, ambos do Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

§ 5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

(...)

Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.”

No caso em exame, denota-se que a inicial foi recebida em 17/06/1998. Após diligências infrutíferas na busca por bens dos devedores, o processo foi sucessivamente suspenso nas seguintes datas: 24/01/2000, 28/03/2001, 13/08/2009, 15/06/2015, 21/07/2015 e, por fim, em 11/05/2018, ocasião em que foi determinada a suspensão do processo até o desfecho do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (Id. 277441414, 277441445, 277441853, 277441862, 277441878, 277441883, 277441884 e 277441892).

Posteriormente, observa-se que em 04/10/2024 o apelante/autor foi intimado a se manifestar, que o fez em 08/10/2024. Na sequência, em 10/02/2025 sobreveio a sentença decretando a prescrição intercorrente (Id. 277442366, 277442372, 277442374).

Dessa forma, nos moldes do art. 791, inciso III do CPC/73, o prazo de suspensão do processo teve início no dia 11/05/2019 e findaria em 11/10/2024. Entretanto, diferente do que entendeu o Magistrado singular, constata-se que o credor adotou diligências para o prosseguimento do feito, inclusive com a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o qual encontra-se pendente (Id. 277441892).

Por isso, não se depreende paralização do feito por inércia. Ao revés, extrai-se que a demora em localizar bens penhoráveis decorre de suspensões requeridas e deferidas, além do apelante/exequente ter atendido as intimações judiciais ao longo de mais de duas décadas de tramitação.

Acerca do tema, o Tribunal de Justiça do Paraná apoia este entendimento,
in
analise
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSO INICIADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973 – APLICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VIGENTE NA LEI ANTERIOR – INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N. 01 DO STJ – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ANTERIOR DA CORTE SUPERIOR SOBRE A MATÉRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REQUER A INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CHEQUE PRESCRITO – TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É DE UM ANO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – INAPLICABILIDADE DO ART. 1.056, CPC/2015 – EXEQUENTE QUE NÃO PERMANECEU INERTE DURANTE O PROCESSO – REQUERIMENTO CONSTANTE DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO PRESCRITA, APESAR DO TEMPO DE DURAÇÃO DA AÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJPR - 20ª Câmara Cível - 0000501-31.2002.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 16.08.2024).

Ademais, a própria Magistrada de origem já havia afastado a alegação de prescrição intercorrente, ao determinar o prosseguimento do feito. Reexaminar o tema, sem fato novo superveniente, viola o princípio da segurança jurídica e configura preclusão
pro

judicato
, nos termos do art. 505 do CPC/2015:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:”

Este entendimento está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
analise
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de inventário.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. O acórdão proferido pelo Tribunal de local está de acordo com a jurisprudência do STJ que é no sentido de que as matérias já decididas não podem ser reexaminadas pelo mesmo magistrado, pois caracteriza preclusão
pro

judicato
. Súmula 568/STJ.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. Agravo interno não provido.”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.153.675/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022,
DJe
de 11/11/2022.).

Assim, não restam preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, devendo ser afastada a extinção decretada.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a r. sentença e, por consequência, determinar o regular prosseguimento do feito, inclusive com a continuidade do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

Sem honorários, ante a ausência de fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025